Tribunal: TJDFT
Processo: 0713403-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FATO PRATICADO EM 2010. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas. O réu permaneceu foragido por 14 (quatorze) anos, sendo preso em 2024. O Ministério Público sustenta a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ao passo que a Defesa argumenta ausência de contemporaneidade, inexistência de recalcitrância criminosa e falta de risco concreto à persecução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão preventiva do recorrido, considerando o lapso temporal de 14 (quatorze) anos entre os fatos e sua prisão; e (ii) se a inexistência de recalcitrância criminosa e a adoção de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige contemporaneidade entre os fundamentos invocados para sua decretação e a necessidade da segregação cautelar, conforme disposto no art. 312, § 2o, do CPP. No caso, a prisão foi decretada em 2015 exclusivamente pela não localização do acusado para citação, circunstância superada com sua captura e citação regular.
4. A alegação ministerial de risco à aplicação da lei penal não se sustenta, pois a documentação dos autos demonstra que o recorrido manteve residência fixa, constituiu família e exerceu atividade lícita, sem indícios concretos de ocultação deliberada.
5. A existência de outro processo por tentativa de homicídio e de condenação por porte ilegal de arma de fogo, ambos referentes a fatos de 2010, não caracteriza periculum libertatis atual, sobretudo diante da inexistência de novos registros criminais desde então.
6. A decisão recorrida aplicou corretamente medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, as quais se mostram suficientes para assegurar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o; 312, caput e §2o; 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685747, 0709962-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13/04/2023, DJe 20/04/2023.